Tribunal: TCU
Processo: 008.702/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo referente a projeto de ato normativo para regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva, de ressarcimento e executória, bem como identificar os possíveis impactos da prescrição nos processos mais relevante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de relatório do grupo de trabalho (GT) constituído pela Ordem de Serviço-Segecex no 5, de 30 de março de 2022 (peça 2), em cumprimento ao item 9.8 do Acórdão 459/2022-TCU-Plenário , nos autos do TC- Processo 000.006/2017-3 , relator Ministro Raimundo Carreiro, revisor Ministro Walton Alencar Rodrigues, com o objetivo de "propor projeto de normativo que discipline o tema da prescrição da pretensão ressarcitória e da prescrição da pretensão punitiva no âmbito do controle externo"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 aprovar o projeto de resolução, na forma do texto anexo; 9.2 orientar a Consultoria Jurídica a manter a Presidência informada sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no que tange ao termo inicial da prescrição, segregando as decisões relativas a processos de fiscalização daquelas referentes a processos de contas.